Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-74.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701356-74.2024.8.07.0002 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DOSIMETRIA PENAL. OBEDIÊNCIA ÀS DIRETRIZES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem. 2. O delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 constitui um crime formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Demonstrado que as medidas protetivas estavam vigentes e que o réu delas tinha conhecimento, não há que se falar em ausência de dolo, afastando-se, pois, a tese defensiva absolutória. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, argumentando que não houve dolo específico no descumprimento da medida protetiva, pois somente retornou à residência da ofendida por falta de alternativas habitacionais. Destaca que estava sob efeito de vulnerabilidade emocional e física devido ao histórico de alcoolismo e recente alta de uma clínica de reabilitação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65322080): "(...) Incabível, destarte, o pedido de absolvição do réu, seja por ausência de dolo ou mesmo por insuficiência de provas, haja vista que restou comprovado que ele tinha ciência da decisão concessiva em seu desfavor e, ainda assim, escolheu, de forma voluntária, descumprir as medidas protetivas, indo por algumas vezes à casa da vítima e insistindo em lá permanecer, só tendo saído após a chegada da viatura policial. Nesse contexto, a prova é segura e certa, o que autoriza a manutenção do decreto condenatório tal como operado na r. sentença." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021